Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708826-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANUEL DA SILVA NASCIMENTO IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabricio Constantino de Medeiros, em favor Emanuel da Silva Nascimento, contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos n.o 0005322-31.2020.8.07.0001, da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “No dia 20 de outubro de 2020, entre as 22h e 22h30m, nas proximidades do Condomínio Jardim Botânico VI, Jardim Botânico/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 480,04 (quatrocentos e oitenta gramas e quatro centigramas). No mesmo contexto, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, em sua residência, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 39,91g (trinta e nove gramas e noventa e um centigramas). Agentes de polícia receberam informações de colaboradores e denúncia anônima de que o ora denunciado estaria a traficar drogas na modalidade delivery (em que a entrega do entorpecente pelo traficante é feita na residência do usuário). Em razão disso, fizeram uma campana nas proximidades da residência do acusado, que já era conhecido por seu envolvimento anterior com a mercancia de drogas. Na data do flagrante, os policiais visualizaram quando um FIAT/PALIO vinculado ao aplicativo de transporte UBER parou em frente à residência do denunciado e ele entrou no veículo. Ato contínuo, os agentes monitoraram o referido automóvel até o momento em que ele estacionou próximo ao Condomínio Jardim Botânico VI. Procederam, então, à abordagem do denunciado e em sua posse apreenderam a porção de maconha acima especificada, além da quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie. Após ser indagado, EMANUEL confirmou que tinha mais drogas em sua residência, razão pela qual os policiais se dirigiram até lá. No imóvel em questão, foram encontradas no quarto do acusado outra porção de maconha e mais 02 (duas) balanças de precisão. Por fim, consta que os policiais apuraram que o motorista do aplicativo UBER não tinha ciência da prática delitiva perpetrada pelo denunciado.” (ID 21252022 - Pág. 80) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC 0748343-19.2020.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem, por entender que a prisão cautelar era necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, tendo em visa a elevada quantidade de droga – mais de 500 g de massa líquida de maconha – e o fato de que o paciente, aos 18 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, receptação, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tendo em vista que o paciente está preso desde 21/10/2020. Aduz que a audiência de instrução ocorreu em 10/03/2021, as alegações finais foram apresentadas no prazo legal e até a presente data não foi proferida sentença. Argumenta que não há supressão de instância, pois é possível a concessão de habeas corpus de ofício. Assevera que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determinou a revisão da prisão preventiva a cada noventa dias, o que não ocorreu in casu, sendo que o paciente está preso há mais de 153 dias. Alega que “o paciente encontra-se preso em flagrante por mais de 153 dias sem que houvesse o encerramento do inquérito, em clara inobservância ao que prescreve o art. 306 do Código de Processo Penal” e que “o Código de Processo Penal estabelece ainda claramente que quando o inquérito policial durar mais de 10 dias a contar da prisão em flagrante”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, de início, vale salientar que não procede o inconformismo do advogado impetrante quanto às alegações de que “o paciente encontra-se preso em flagrante por mais de 153 dias sem que houvesse o encerramento do inquérito, em clara inobservância ao que prescreve o art. 306 do Código de Processo Penal” e que “o Código de Processo Penal estabelece ainda claramente que quando o inquérito policial durar mais de 10 dias a contar da prisão em flagrante”. Isso porque o paciente foi preso em flagrante em 21/10/2020, o inquérito foi encerrado e a denúncia foi oferecida em 03/11/2020, tudo dentro dos prazos legais (dez dias para encerramento do inquérito e cinco dias para oferecimento da denúncia, em se tratando de réu preso), sendo que, no momento, os autos estão em fase de ação penal, não incidindo mais as disposições referentes ao inquérito policial. Ademais, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Também é verdade que, concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ressalte-se, ainda, que, apesar de a audiência de instrução ter se realizado em 10/03/2021, o prazo – impróprio – para o juiz proferir sentença não se inicia de tal data, mas sim da conclusão dos autos após o oferecimento das alegações finais, o que somente ocorreu em 17/03/2021 às 19h52min, quando, aliás, já encerrado o expediente forense. Assim, ainda não se esgotou o prazo para a prolação de sentença, não havendo ilegalidade. Dessa forma, não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, a alegada ilegalidade por excesso de prazo. Por fim, quanto à alegação de inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vale salientar tal dispositivo determina que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. No caso dos autos, ao que tudo indica, não houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, desde a data do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 11/11/2020. Contudo, insta consignar que, “de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório” (Acórdão 1311766, 07533335320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De qualquer forma, deixa-se de determinar ao Juízo a quo que proceda ao reexame da necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, em consulta ao PJE de 1a instância, verificou-se que a Defesa formulou pedido de reavaliação da prisão na origem (autos n.o 0707951-97.2021.8.07.0001), de modo que, em breve, deve sobrevir decisão sobre o tema. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador